Tribunal: TJPA
Processo: 0002345-35.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002345-35.2020.8.14.0401

APELANTE: DENISE DE OLIVEIRA CORDEIRO

APELADO: MAYARA AMARAL MAGALHAES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0002345-35.2020.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL/PA.

APELANTE/ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
: DENISE DE OLIVEIRA CORDEIRO, PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA
: MAYARA AMARAL MAGALHÃES, PATROCINADA PELO ADV. MARCO APOLO SANTANA LEÃO, OAB/PA Nº 9.873.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ARTIGO 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRELMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PARTE POR HABILITAÇÃO TARDIA NOS AUTOS DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO EM TODOS OS TERMOS DA AÇÃO PENAL PÚBLICA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. ARTS. 268 E 269 DO CPP. ARGUIÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA APELANTE RECHAÇADA. TESE A SER MAIS BEM APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE PROVAS DE AUTORIA DE MATERIALIDADE DELITIVAS APTAS A PRONUNCIAR A RECORRIDA. DESCABIMENTO. CONSTATAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. ART. 415, IV, DO CPP. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MANTIDA SEM RETOQUES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL/PA.

APELANTE/ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
:
DENISE DE OLIVEIRA CORDEIRO
.

PATROCÍNIO
: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA
: MAYARA AMARAL MAGALHÃES.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Denise de Oliveira Cordeiro
, na qualidade de assistente de acusação,
inconformada com a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA (
Num. 6469994 - Págs. 1 e 2)
, que
absolveu sumariamente
a apelada
Mayara Amaral Magalhães
relativamente à imputação acusatória prevista no
artigo 121,
caput
, do

Código Penal Brasileiro
, com fundamento no art. 415, IV, do CPP.

Nas razões recursais, a defesa da recorrente pediu a reforma da decisão proferida pelo juiz monocrático, no sentido de pronunciar a apelada, em virtude da alegação da presença de autoria e materialidade com relação ao crime descrito no art. 121,
caput
, do CPB (
Num. 6470013 - Págs. 1 a 4
).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença absolutória (
Num. 6470018 - Págs. 1 a 5
).

Já nas contrarrazões defensivas foi alegada, de modo preliminar, ilegitimidade da parte de recorrer e não comprovação da hipossuficiência da recorrente a motivar o patrocínio pela Defensoria Pública do Estado do Pará, razões ensejadoras do não conhecimento do apelo. No mérito, pediu o improvimento do recurso (
Num. 6470022 - Págs. 1 a 5).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 8016796 - Págs. 1 a 4
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, Pa, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE – TESE PRELIMINAR DEFENSIVA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

De forma preliminar, em sede de contrarrazões, a defesa da apelada Mayara Amaral Magalhães pediu o não conhecimento do recurso ora interposto alegando ilegitimidade da parte em virtude da sua manifestação tardia nos autos e não comprovação de sua hipossuficiência a motivar o patrocínio pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Sem razão assiste às alegações. Explico.

Quanto à argumentação de que a manifestação da assistente de acusação Denise de Oliveira Cordeiro se houve de forma tardia, é descabida, uma vez que o art. 268 do CPP determina que: “
Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no
Art. 31
”.

E segue no art. 269 detalhando que “
O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar
”.

Após, o art. 272 estabelece a prévia manifestação ministerial para admissão nos autos por parte da autoridade judicial.

No presente processo, ao interpor o apelo (
Num. 6470002 - Pág. 1), a apelante peticionou requerendo sua habilitação como assistente de acusação (Num. 6470006 - Pág. 1), nada tendo
Parquet
a se opor, consoante breve manifestação (Num. 6470010 - Pág. 1).

O pedido, então, foi devidamente acolhido pelo juiz
a quo
(Num. 6470048 - Pág. 1).

Deste modo, não há que se falar em ilegitimidade da parte como obstáculo ao conhecimento do apelo ora analisado.

Já no tocante à arguição de ausência de comprovação da hipossuficiência da recorrente a ponto de motivar o patrocínio pela Defensoria Pública do Estado do Pará, entendo que se trata de matéria afeta à apreciação por parte do julgador de primeiro grau, mais apto a avaliar a situação apontada, restando descabido o exame neste segundo grau.

Feitas tais considerações, vislumbro que a apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 121,
CAPUT
, DO CPB – PEDIDO PRONÚNCIA DA APELADA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este suficiente para a pronúncia da apelada Mayara Amaral Magalhães, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (
Num. 6469994 - Pág. 2
):

“A absolvição sumária, é a decisão de mérito, que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. Ocorre quando o magistrado reconhece: a) estar provada a inexistência do fato, b) estar provado não ter sido a ré autora ou partícipe do fato; c) que o fato não constitui infração penal; d) estar demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime (não se aplica este inciso ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do CPP, salvo quando esta for a única tese defensiva).

No presente caso verifico que, pelos relatos constantes nos autos, a acusada, no dia do crime, para se defender efetuou um único golpe de arma branca, do tipo faca, contra a vítima, suficiente para repelir a agressão injusta e iminente, prestando socorro a vítima conforme relatado por informantes e pela própria ré durante a audiência. Resta claro que a acusada agiu em Legitima Defesa, visto que, a vítima investiu contra a mesma e essa reagiu para salvaguardar a sua integridade, com proporcionalidade para repelir injusta agressão. Estando patente a legitima defesa”.

Como se pode vislumbrar, não obstante a brevidade da fundamentação apresentada pelo juiz singular, a decisão contempla o cotejo necessário da prova idônea a se absolver sumariamente a apelada Mayara Amaral Magalhães, mormente pelo fato desta ter agido em legítima defesa.

Em juízo, foi ouvida na qualidade de testemunha de defesa a psicóloga do CRAS, Patrícia Mendes (Num. 6469995 - Págs. 1 a 3), a qual realizou durante 8 (oito) meses o atendimento e tratamento psicológico da apelada Mayara Amaral Magalhães, confirmando o contexto de violência doméstica e familiar sofrido pelo ofendido DENILSO DE OLIVEIRA, sendo diagnosticado grave caso de depressão em virtude das agressões perpetradas por este.

Nessa compasso, a lesão perpetrada contra a vítima por parte da apelada, atestada no Laudo Necroscópico nº 2020.01.001035-TAN (Num. 6469965 - Págs. 4 e 5), corrobora a versão apresentada pela recorrida, no sentido de que agiu em legítima defesa, consoante apontado pelo
Parquet
em sede de contrarrazões:

“Além disso, o Laudo Necroscópico de fls. 57 (Doc. 29723544), concluiu que a vítima DENILSON DE OLIVEIRA CORDEIRO foi morto apenas com uma ferida perfuroincisa de 1 cm de comprimento na região mamária esquerda, o que constata a versão da acusada MAYARA AMARAL de que agiu em legítima defesa, visto que, a agressão foi repelida por meio proporcional, com apenas um golpe de faca para cessar a injusta agressão iniciada pela vítima”.

Portanto, em sendo comprovado que a apelada Mayara Amaral Magalhães agiu em legítima defesa, com fundamento no art. 415, IV do CPP e estando respeitado o art. 155 do mesmo diploma legal, constatada idoneidade da fundamentação a quo manejada, mantenho a absolvição sumária ora objurgada.

03 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

É o voto
.

Belém, 02/12/2024